Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738041-14.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALBERTO RIBEIRO GONCALVES APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de ofensa à dialeticidade aventada em contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator